Tribunal: STF
Processo: Rcl 42439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul (autos nº 0075140-83.2019.8.21.9000), que julgou improcedente pedido de inclusão de anuênio na base de cálculo das horas extraordinárias. A decisão reclamada entendeu que, para efeito de cálculo da hora extra, deve ser considerado o vencimento básico do servidor, excluídas eventuais vantagens, de modo a evitar o efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição. 
    2. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 16 (“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”). Defende, em síntese, que “a base de cálculo das horas extraordinárias deve observar a totalidade da remuneração do servidor, incluídos os adicionais de tempo de serviço como o anuênio, em atendimento à Súmula Vinculante 16 deste Tribunal.” 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso concreto, a parte autora alega que, conforme o disposto na Súmula Vinculante 16, a totalidade da remuneração do servidor deve ser utilizada para fins de cálculo e pagamento das horas extraordinárias. Todavia, verifico que inexiste a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16, tornando-se inviável o prosseguimento da presente reclamação.
    7. A Súmula Vinculante 16 em nada se refere ao art. 7º, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 2º. Segundo o referido paradigma, o que não pode ser inferior ao salário mínimo é a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base. Confira-se, a propósito, as ementas dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Salário mínimo. Garantia. Total da remuneração. Abono. Inclusão no cálculo de outras vantagens pecuniárias. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    2. Agravo regimental não provido. (RE 499.937 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º, INC. IV, E 39, § 2º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. 
    A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil estadual direito a vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art. 29, inciso I, da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º , (redação original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como alusiva ao total dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo da Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico. Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa Catarina. Recurso conhecido e provido para o fim de declarar, "incidenter tantum", inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, em conseqüência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.” (RE 265.129-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão)
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    9. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator